Tribunal: TJDFT
Processo: 0714298-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
JOSÉ FRANCISO LACERDA DA SILVA JÚNIOR interpôs apelação cível contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Águas Claras, em que busca, além do deferimento da gratuidade de justiça, a reforma do decisum para julgar procedentes os pedidos para declarar a nulidade da assembleia que o reelegeu Phelipe de Oliveira dos Santos como sindico do Condomínio Residencial Itália e suspender a execução n.o 0708389-37.2019.8.07.0020, movida, contra si, pelo mesmo condomínio (ID. 36301306). Quando da propositura da ação, em 16/09/2021, o autor recolheu as custas inicial e não mencionou nada a respeito de suas condições financeiras, embora à época, já fosse alvo de execução de título extrajudicial movido por seu adversário (0708389-37.2019.8.07.0020). Somente depois de percorrido todo o iter processual e de proferida a sentença que o desfavoreceu, o autor resolveu formular o pedido de gratuidade de justiça, submetendo-o a esta Instância Revisora, mas sem a menção de maiores detalhes. Nota-se que o pedido se encontra desacompanhado do termo de declaração de hipossuficiência e que a procuração outorgada ao advogado não prevê a concessão de poderes especiais para a confecção desse tipo de documento. Ainda chama a atenção o fato de que o pedido de gratuidade de justiça somente fora formulado nos presentes autos, enquanto que nos autos do Embargos de Execução no 0700621-26.2020.8.07 e dos Agravos de Instrumento n.o 0715821-36.2020.8.07.0000 e 0711659-95.2020.8.07.0000, houve o regular recolhimento de custas. Por último, a condição de servidor público também gera dúvidas sobre a real capacidade econômica do autor, o que demanda esclarecimentos. Assentadas essas premissas e considerando o que preconiza o art. 932, parágrafo único, c/c art. 76 e art. 99, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil, fica o réu/apelante intimado a juntar declaração de hipossuficiência e comprovar, concretamente e com base em documentos, a alegada fragilidade financeira, com a indicação precisa e especificada das despesas que mensalmente são obrigados a arcar, evidenciado a insuficiência de seus rendimentos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Prazo de 10 (dez) dias. Intime-se.